Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISão que nega seguimento ao recurso inominado. Análise dos pressupostos de admissibilidade. Turma recursal. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se o agravante contra decisão que inadmitiu o recurso inominado interposto em face de decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença. A decisão de inadmissão do recurso se deu sob o fundamento de que, por tratar-se de decisão interlocutória, e não sentença, o recurso cabível serio o agravo e não o recurso inominado. Por outro lado, o agravante reforça que, apesar de denominada decisão interlocutória, a natureza jurídica da decisão proferida seria de sentença, porquanto extinguiu o cumprimento de sentença. Deferida liminar (Id. 21984942). Contrarrazões apresentadas (Id. 22376853).

2. Em princípio, não se encontra abarcada, pela via de agravo de instrumento, a pretensão de reforma de decisão que nega seguimento ao recurso inominado, pois a regra é o cabimento de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública apenas quando a decisão atacada versar sobre providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e, nos Juizados Especiais Cíveis, contra as decisões proferidas em incidentes de desconsideração da personalidade jurídica (art. 31 do RITRJE/DF), além das hipóteses elencadas no enunciado no 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Todavia, é possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento.

3. É o caso de excepcional conhecimento do presente agravo para evitar que a recorrente possa vir a ser prejudicada em face da negativa de seguimento do Recurso Inominado pelo juízo de origem.

4. Cumpre ressaltar que a Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões proferidas pelos Juizados, portanto, cabe a este órgão julgador analisar os pressupostos de admissibilidade do Recurso Inominado.

5. Dessa forma, em que pese o juiz de origem ter negado seguimento ao recurso, a Turma não está vinculada à análise efetuada.

6. Diante de tais considerações, deve o Recurso Inominado subir para análise dos pressupostos de admissibilidade, em especial, da tempestividade.

7. Agravo CONHECIDO e PROVIDO. Liminar confirmada para determinar a subida do Recurso Inominado interposto, para análise dos pressupostos de admissibilidade. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.